Tribunal: TJES
Processo: 5001696-76.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001696-76.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que reformou a sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte embargante alega omissão no acórdão, pois teria sido comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora para saques e compras, o que evidenciaria a ciência e a validade do contrato, afastando a nulidade declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora; (ii) se o reconhecimento da utilização do cartão descaracteriza o vício de consentimento e confirma a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada omissão no acórdão embargado, que não analisou a questão essencial da utilização do cartão de crédito pela autora, comprovada pelas faturas acostadas aos autos, demonstrando que o cartão foi utilizado tanto para saques quanto para compras.

5. A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza o vício de consentimento e evidencia que houve ciência e concordância com o produto contratado, afastando a nulidade do contrato.

6. O precedente utilizado no acórdão embargado, que trata de caso em que não houve utilização do cartão, não se aplica ao presente caso, em que foi comprovada a utilização, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
.

7. Não configurada a prática de ato ilícito por parte do banco, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos autorais.

8. Deve ser observada a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras descaracteriza o vício de consentimento e afasta a nulidade do contrato, prevalecendo a validade do pacto firmado entre as partes.

2. Em contratos de cartão de crédito consignado, quando comprovada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em violação do dever de informação ou em prática de ato ilícito pelo banco, afastando-se o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.159.408/PB; TJMT, AC nº 1000504-32.2022.8.11.0035; TJCE, AC nº 0012164-53.2017.8.06.0100.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer dos aclaratórios e dar-lhes provimento, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
BANCO BMG S/A
contra o v. Acórdão de ID 5675719, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto por
ANA PEREIRA DOS SANTOS
e, no mérito, lhe deu parcial provimento, para, “julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 4588850 (id 3606842); (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões recursais de ID 5758162, o Banco embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, pois “comprovou em sede de defesa, que a embargada não somente tinha conhecimento do produto contratado, como realizou saques e compras, conforme comprovantes de créditos e faturas juntados”.

Pugna, assim, que seja sanada a omissão apontada, bem como que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais.

Contrarrazões no ID 6950906 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pelo ínclito Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
em face de acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível que, ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte ora embargada, reformou a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 4588850 (id 3606842); (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte ora embargante sustenta que o r. julgado padece de vício de omissão, uma vez que, ao contrário do que restou decidido, foi comprovada, em sede de defesa, que a embargada não somente tinha conhecimento do produto contratado, como realizou saques e compras.

Considerando que o Relator primevo, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, deixou de compor esta E. Terceira Câmara Cível, os autos foram redistribuídos, ficando sob a relatoria do Nobre Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu dos aclaratórios e negou-lhes provimento, entendendo que "No caso em apreço, a própria construção dos argumentos na peça de irresignação já denota, de plano, que o intuito do recorrente é rediscutir o conteúdo meritório do julgado, não havendo, de fato, omissão a ser sanada".

Pois bem.

Inicialmente destaco que

error in judicando

é o existente numa decisão que julgou o mérito da causa
, quer se trate erro de fato, quando o juiz dá como verdadeiro um fato, de modo disforme da realidade, ou erro de direito, quando o juiz erra ao valorar juridicamente um fato ou ao aplicar o direito aos fatos. Por sua vez, o
error in procedendo
é o erro que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional
, no curso procedimental ou na prolação da decisão ou sentença, violando norma processual na sua mais ampla acepção.

O
error in judicando
é, portanto, o erro de julgamento, e o
error in procedendo
, é o erro de procedimento. Nessa esteira, quando o juiz se equivoca ao realizar a aplicação do mérito do direito substancial há vício de juízo, ou seja,
erro in iudicando
, mas não incorre na inobservância do direito substancial.,

Traçadas essas premissas iniciais, friso que esta via não é adequada para a correção de eventual entendimento equivocado ou a má apreciação da prova pelo julgador, haja vista que, na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em sua obra 'Curso de Direito Processual Civil', vol. I, 25a ed., 1998, Ed. Forense, os embargos de declaração (sic) '... não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão'.

Entretanto, em que pese a impossibilidade de correção de entendimento equivocado (error in judicando), após análise dos argumentos da parte embargante e pelo cotejo dos precedentes acostados no acórdão atacado, verifico não apenas

a ocorrência de omissão em relação à efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora, como também erro de premissa. Explico.

A parte Apelada, ora Embargante, tanto na peça contestatória como em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, afirmou que houve efetiva utilização do cartão de crédito objeto da presente demanda pela parte autora, ora Embargada.

As faturas do cartão de crédito acostadas aos autos pela instituição financeira (IDs nº 3606843 e 3606846) revelam que, de fato, a parte autora desbloqueou e fez uso do cartão de crédito para saques e compras no comércio, o que evidencia a validade da pactuação em questão e acarreta a improcedência da pretensão inicial.

Ao analisar detidamente o acórdão guerreado, bem como o voto proferido pelo Relator por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto pela parte autora, verifiquei que além de não ter sido analisada tal questão imprescindível para o julgamento, utilizou-se de precedente judicial deste E. TJES que seria contrário ao entendimento perfilhado no presente.

Isso porque, no precedente utilizado para dar substrato à reforma da r. sentença
a quo
no presente caso, há justamente a hipótese em que
NÃO HÁ EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR
, não se amoldando corretamente ao presente, uma vez que o Banco Embargante logrou êxito em tal comprovação. Vejamos um dos precedentes judiciais utilizados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS
SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO
– INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 2. O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata. O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”. 3. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e
o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos
. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha. 4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. 5. Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos. 6. No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos. 7. No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1a CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023) - destaquei

No caso em análise, o cartão de crédito foi utilizado não apenas para saque, mas também para compras.

Anoto ainda que o Magistrado
a quo
já havia destacado na sentença objurgada a análise dos documentos acostados aos autos:

Pois bem. Examinando os autos, verifico a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, uma vez que o Requerido comprovou, de forma inquestionável, a contratação por, parte do Requerente, de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, consoante se extrai do documento de
id 13487110, não tendo a parte autora impugnado as assinaturas ali constantes.

Desta feita, cumpre salientar que no contrato celebrado houve autorização do cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, para constituição de RMC, bem como, de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Logo, tenho que no presente caso aplica-se o princípio "pacta sunt servanda", segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas.

Oportuno ainda colacionar precedentes judiciais de outros Tribunais Pátrios acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1 -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. 5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (TJ-MT - AC: 10005043220228110035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. PRETENSÃO DE PRÁTICA ABUSIVA DO BANCO POR NÃO TER SOLICITADO CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO. PORÉM, ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES.
CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA, INCLUSIVE COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO E DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DO BANCO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10066301620228260477 SP 1006630-16.2022.8.26.0477, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 31/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFA DE ANUIDADE. COBRANÇA DEVIDA. DESNECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. ANUÊNCIA TÁCITA AOS TERMOS DO CONTRATO PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de Apelação Cível que almeja a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de cobrança indevida relacionada a anuidade de cartão de crédito. 2. Verifica-se dos presentes autos, que o autor, ora apelante, é cliente da Instituição bancária apelada, e alega que apenas após cinco anos, se utilizando dos serviços questionados, percebeu os descontos efetuados em sua conta.
Tal argumento cai por terra quando do uso do cartão de crédito
, o que não leva a crer no desconhecimento do consumidor de tarifas atinentes a tal serviço, costumeiramente oneroso, principalmente em se tratando de relações de consumo no âmbito bancário. 3. A legalidade discutida nos presentes autos, é autorizada pela Resolução nº 3.919/2020 do Conselho Monetário Nacional, e apresenta a peculiaridade do contrato de cartão de crédito, que o distingue das demais operações bancárias, eis que prescinde de contratação formal e, na medida em que o desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configura expressa anuência quanto aos termos do contrato, sem a necessidade de comprovação de contratação específica. 4. Em relação ao pleito indenizatório, entendo que o presente caso não trata de dano in re ipsa, aquele que é presumível automaticamente dos fatos em questão. Assim, é imprescindível que reste demonstrada situação excepcional que causou abalo moral, dor, vexame, humilhação ou sofrimento, o que não ficou caracterizado nos autos. In casu, depreende-se que, no tocante ao dano moral, o requerente não se desincumbiu a contento do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), de sorte que a sentença recorrida não comporta reparos. 5. Destarte, entendo que, embora se cuide de situação desagradável, à míngua de demais provas nos autos, o caso não ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, haja vista a não caracterização de infringência a direito da personalidade. 6. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do Recurso de Apelação interposto, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora. (TJ-CE - AC: 00121645320178060100 Itapajé, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Destaco ainda julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em caso análogo ao presente que, ao analisar recurso de embargos de declaração também opostos pelo BANCO BMG S.A., reconheceu a omissão a respeito da utilização do cartão de crédito objeto daquela demanda:

OMISSÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. DESCONTOS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR EM SUA FUNÇÃO PRECÍPUA, QUAL SEJA, REALIZAÇÃO DE COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. A oferta de cartão de crédito com reserva de margem consignável nos benefícios previdenciários dos consumidores é ilegal quando não reflete o desejo do contratante, que externava a intenção de contrair mero empréstimo consignado com taxas inferiores, e também abusiva, por violar o dever de informação, notadamente em relação à natureza da pactuação.
Todavia, é certo que o uso do cartão de crédito para realização de compras no comércio (função precípua do plástico, frisa-se), demonstra que o consumidor tinha ciência da modalidade contratual pactuada, o que derrui a tese calcada na ocorrência de vício na manifestação de vontade e acarreta a improcedência da pretensão inicial.
APELO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-SC - APL: 50381636920218240038, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/01/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Desta feita, entendo que deve ser reconhecida a omissão, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora Embargada, mantendo intacta a sentença guerreada.

Consigna-se que para que se caracterize o dever de indenizar, os requisitos a serem satisfeitos, em aplicação do art. 14 do CDC, são:
(a)
ofensa ao direito da parte demandante;
(b)
prejuízo, consubstanciado nos danos morais sofridos;
(c)
nexo de causalidade entre a ofensa (ilícito) praticado pela instituição demandada e o prejuízo sofrido pelo apelante, ora embargado.

No caso, porém, como visto, inexiste ato ilícito imputável ao banco embargante, que somente agiu no exercício regular de seu direito ao proceder os descontos decorrentes do pacto contraído pela parte autora, em razão do que merece ser repelido o pedido referente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença de improcedência, bem como a condenação à parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme arbitrados pela sentença lançada no ID nº 3606856.

Registro ainda a
necessidade de observância quanto à devolução do valor comprovadamente sacado/utilizado pela consumidora
, sob pena de enriquecimento sem causa,
ainda que seja mantida a reforma da sentença
por ocasião do julgamento do apelo interposto pela parte autora.

Especificamente acerca da compensação de valores, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DE COMPRAS REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO DE CRÉDITO BMG. ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM COMPRAS REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO DE CRÉDITO BMG NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, BEM COMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 (FLS. 94-95 E 98). ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS A TÍTULO DE SAQUES. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA FAZER CONSTAR DO ACÓRDÃO DE FLS. 494/511 A DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DAS COMPRAS REALIZADAS PELA PARTE AUTORA COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BMG QUE ESTEJAM COMPROVADAS POR MEIO DE FATURAS JUNTADAS AOS AUTOS (FLS. 94-95 E 98). ADMISSÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA, NO MÉRITO, ACOLHÊ-LOS. À UNANIMIDADE. (TJ-AL - EMBDECCV: 07147024620188020001 AL 0714702-46.2018.8.02.0001, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 06/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021)

Ante o exposto, considerando que os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa,
pedindo vênia ao preclaro Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza,
DIVIRJO do voto condutor para CONHECER
dos aclaratórios opostos por
BANCO BMG S.A.
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora Embargada.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios por ela devidos em 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTO DO RELATOR

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
BANCO BMG S/A
contra o v. Acórdão de ID 5675719, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto por
ANA PEREIRA DOS SANTOS
e, no mérito, lhe deu parcial provimento, para, “julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 4588850 (id 3606842); (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões recursais de ID 5758162, o Banco embargante alega, em síntese, que o Acórdão é omisso, pois “comprovou em sede de defesa, que a embargada não somente tinha conhecimento do produto contratado, como realizou saques e compras, conforme comprovantes de créditos e faturas juntados”.

Pugna, assim, que seja sanada a omissão apontada, bem como que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do Banco embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário, que expressamente decidiu:

(...)

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão de id 3606842, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca a consumidora em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

(...)

Saliente-se, ainda, que, no caso dos autos, o MM. Juiz a quo inverteu o ônus da prova, de modo que caberia a instituição financeira comprovar que teria dado efetiva ciência de todo o conteúdo da contratação, ônus que não foi satisfeito com a mera juntada do contrato cujos termos, como dito, não esclarecem os efetivos contornos do negócio jurídico.

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim, reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 4588850 (id 3606842).

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

(...)

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

(...)

Extrai-se que foi devidamente observada por esta Colenda Câmara a comprovação da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), contudo este Órgão fracionário entendeu que, na forma pactuada, “o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor”, motivo pelo qual foi reconhecida a nulidade do contrato de crédito com reserva de margem consignável.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Não obstante à tentativa de rediscussão da matéria, não se pode ignorar que o v. Acórdão recorrido deixou de determinar a restituição dos valores efetivamente gastos pela consumidora embargada, consequência lógica da nulidade do contrato, de modo que tal omissão deve ser sanada nesta oportunidade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de atribuir-lhes efeitos modificativos tão somente para determinar que as partes retornem ao
status quo ante
à contratação do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” objeto da lide, cabendo à parte embargada ressarcir o montante total efetivamente creditado/utilizado, sem prejuízo, por certo, da manutenção das demais condenações impostas ao embargante no v. Acórdão recorrido.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca.

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE VISTA – TÉCNICA DE JULGAMENTO

ACOMPANHAR PRIMEIRO VOTO DIVERGENTE

Rememoro tratar-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A
contra v. acórdão juntado ao evento 5675719, de relatoria do eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ANA PEREIRA DOS SANTOS
para reformar a r. sentença atacada e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando nulo o contrato de cartão de crédito com reserva consignável ali indicado, com restituição em dobro dos descontos ocorridos após 30/03/2021, e simples antes desta data.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza entendeu por conhecer dos embargos e negar-lhes provimento, sob o fundamento de haver nítido propósito de rediscussão do mérito recursal.

Já a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva inaugurou divergência para dar provimento aos embargos, por identificar “omissão em relação à efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora, como também erro de premissa”.

Sua Excelência destacou que a “parte Apelada, ora Embargante, tanto na peça contestatória como em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, afirmou que houve efetiva utilização do cartão de crédito objeto da presente demanda pela parte autora, ora Embargada”, assinalando que as “faturas do cartão de crédito acostadas aos autos (...) revelam que, de fato, a parte autora desbloqueou e fez uso do cartão de crédito para saques e compras no comércio, o que evidencia a validade da pactuação em questão e acarreta a improcedência da pretensão inicial”.

Consta do voto divergente que, ao “analisar detidamente o acórdão guerreado, bem como o voto proferido pelo Relator por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto pela parte autora, verifiquei que além de não ter sido analisada tal questão imprescindível para o julgamento, utilizou-se de precedente judicial deste E. TJES que seria contrário ao entendimento perfilhado no presente”, porquanto “no precedente utilizado para dar substrato à reforma da r. sentença (...), há justamente a hipótese em que NÃO HÁ EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR, não se amoldando corretamente ao presente, uma vez que o Banco Embargante logrou êxito em tal comprovação”.

Nesse contexto, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva atribuiu efeito infringente aos embargos para negar provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença que rejeitou a pretensão autoral.

Em seguida, proferiu voto o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca reconhecendo omissão apenas quanto à determinação de restituição dos valores efetivamente gastos pela embargada, determinando que as partes retornem ao estado anterior à contratação, cuja nulidade se reconheceu, apesar da utilização, em razão da abusividade dos termos da avença.

Foi nesse contexto que este egrégio colegiado deu prosseguimento ao julgamento do recurso com base na técnica de julgamento estendido (artigo 942 do CPC), razão pela qual pedi vista dos presentes autos para análise da matéria objeto de divergência.

Analisando detidamente o julgado embargado, filio-me a conclusão da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva no sentido de que o julgado foi omisso em relação à efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora, não obstante ter registrado tal argumento ao sintetizar a matéria de defesa, e ainda adotou premissa equivocada ao citar entendimento jurisprudencial que reconheceu a ilegalidade da contratação do cartão de crédito consignado quanto a intenção do consumidor era contratar apenas um empréstimo consignado.

Anota-se que o Juízo de origem esclareceu, com precisão, que a “presente demanda cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica entre as partes. Logo, não há nada na exordial que faça referência específica à eventual abusividade das cláusulas contratuais celebradas, ou seja, que pretenda a revisão do contrato celebrado”.

Consta da sentença que a parte requerente “é firme em apontar a inexistência de relação contratual apta a ensejar os descontos supostamente realizados”.

O julgador de origem verificou a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, assim como a efetiva utilização, destacando que
“o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável”.

O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questionou a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou afirmou que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado.

Portanto, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, ora embargada, e descabida a restituição em dobro de valores e a indenização por dano moral, razão pela qual, suprida a omissão, deve ser desprovido o apelo e mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

Pelo exposto, pedindo respeitosa vênia ao eminente Desembargador relator, acompanho a conclusão divergente externada pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva para dar provimento aos aclaratórios.

Respeitosamente, é como voto.

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

V O T O VOGAL - DIVERGÊNCIA

Eminentes pares, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face do acórdão de Id 5675719, por meio do qual esta C. Terceira Câmara Cível conferiu parcial provimento ao apelo interposto por ANA PEREIRA DOS SANTOS para reformar a sentença recorrida e “
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 4588850 (id 3606842); (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões, o embargante sustenta que o referido acórdão seria omisso, uma vez que não teria analisado o fato de que a apelada, ora embargada, utilizou o cartão para realizar comprar em diversos estabelecimentos, o que atesta que sabia o que estava contratando. Afirma, ainda, que mesmo que mantido o entendimento exposto originalmente no acórdão, não pode ser ignorada a omissão quanto a determinação de compensação dos valores efetivamente utilizados pela consumidora.

O em. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, conheceu dos embargos e negou-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão.

A em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, inaugurou divergência para conhecer dos aclaratórios e dar-lhes provimento
“para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora Embargada”.

Pois bem.
Após exame minucioso destes autos, peço vênia aos em. Desembargadores que me antecederam para divergir de suas conclusões.
Explico.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Posto isso, importa consignar que a questão levantada pelo embargante acerca da efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora foi devidamente levada em consideração quando do julgamento do apelo, não tendo, contudo, configurado empecilho ao reconhecimento da nulidade da contratação, que restou fundamentada, mais precisamente, na abusividade dos termos estabelecidos no contrato e na violação do dever de informação a respeito do efetivo funcionamento do cartão de crédito consignado (RMC).

A fim de demonstrar o que acabo de expor, transcrevo os seguintes excertos do acórdão embargado:

[...]

Em sua peça de defesa, a instituição financeira alegou a regularidade da contratação referente ao negócio jurídico mencionado pela autora (nº 54351643), no qual foi autorizado, pela mesma, um saque no valor de R$ 1.065,00 (mil e sessenta e cinco reais), importe esse disponibilizado para utilização da requerente, por meio de transferência eletrônica à sua conta bancária.

Sustenta, ainda, que a autora utilizou o cartão de crédito contratado diversas vezes para realizar compras em estabelecimentos comerciais.

[...]

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca a consumidora em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

[...]

Saliente-se, ainda, que, no caso dos autos, o MM. Juiz a quo inverteu o ônus da prova, de modo que caberia a instituição financeira comprovar que teria dado efetiva ciência de todo o conteúdo da contratação, ônus que não foi satisfeito com a mera juntada do contrato cujos termos, como dito, não esclarecem os efetivos contornos do negócio jurídico.

Com efeito, entendo que,
na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo
por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim, reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 4588850 (id 3606842).

[...] (grifo nosso)

Depreende-se, pois, que o acórdão embargado posicionou-se no sentido de que, inobstante a efetiva utilização do cartão, os termos do pactuado, tidos por abusivos, são suficientes a ensejar a nulidade da contratação.

Não há que se falar, portanto, em omissão nesse tocante.

Nada obstante, não se pode ignorar que o acórdão recorrido de fato deixou de determinar a restituição dos valores efetivamente gastos pela embargada, consequência lógica da nulidade do contrato, de modo que tal omissão deve ser sanada nesta oportunidade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto, rogando vênia ao em. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, e à em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
divirjo
de seus votos para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração a fim de I) sanar a apontada omissão e, por conseguinte, II) atribuir-lhes efeitos modificativos tão somente para determinar que as partes retornem ao
status quo ante
à contratação do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” objeto da lide, cabendo à embargada ressarcir o montante total efetivamente creditado/utilizado, sem prejuízo, por certo, da manutenção das demais condenações impostas ao embargante no acórdão recorrido.

É como voto.